Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731501-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: EDENJONES ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719157-11.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada por meio do Sniper, nos seguintes termos: “Por meio da petição de id. 201381629, requer a parte credora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. DECIDO. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio de sua pesquisa, é facilitada a obtenção de informações nos casos de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Embora com tais caracteres, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com tal característica. Contempla, desta feita, sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se a manifestação do senhor Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função consiste na centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Embora se encontre interligado com as referidas bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais quais: a) SISBAJUD, para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD, para fins de declaração de renda; c) RENAJUD. para fins de localização de veículos. Os três alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes, e já foram diligenciados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que externa a implausibilidade de tal pleito. A respeito, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se pronunciou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. BASES DE DADOS DE OUTROS SISTEMAS. INTEGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO. BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES. OBJETIVO. SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAIS. CONSULTA AO NOVO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DEFERIMENTO. NOVOS BENS DEVEDOR. PATRIMÔNIO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DO SNIPER. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO A OUTROS DADOS. CGU, TSE, ANAC E TRIBUNAL MARÍTIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUZIDA PROBABILIDADE. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. BUSCAS ANTERIORES INEXISTENTES. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Apesar disso, o princípio da cooperação não compreende o cabimento genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. 3. A análise do pedido exige ponderação quanto a eventual prejuízo às atividades regulares do Poder Judiciário, que não está obrigado a realizar diligências reiterativas inúteis. O conhecimento e o deferimento do pedido dependem da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. 4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 5. O SNIPER - no seu atual estágio de implementação - não é uma plataforma que contempla novas fontes ou bases de dados. Seu objetivo imediato é o de proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Nessa linha de raciocínio, o sistema, criado recentemente, não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Por consequência, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Precedente. 6. O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Atualmente, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados (Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Controladoria-Geral da União - CGU, Agência Nacional de Aviação Civil - Anac Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Sisbajud - apenas no módulo sigiloso). 7. A possibilidade de pesquisas aos demais sistemas incluídos no SNIPER não implica, necessariamente, a realização de novas buscas. A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral - TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 8. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor. 9. A pesquisa ao sistema SNIPER - em seu atual estágio de implementação e integração -, só é imprescindível diante da inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Se já deferidas as buscas em outros sistemas em tempo razoável e não houve indicativos mínimos de existência de patrimônio do devedor, não há que se falar em deferimento de novas buscas pelo novo sistema, por ausência de interesse-utilidade ou interesse-adequação. Tal pedido, nessas condições, caracterizaria mera reiteração de diligências infrutíferas, e a realização de diligências e esforços desnecessários ou inúteis, em prejuízo da atividade jurisdicional. Precedentes deste tribunal. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829260, 07536236320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento (art. 921 do CPC).” Relata a Agravante que diversas pesquisas de bens já foram realizadas, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa pelo Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Alega ser possível se utilizar todas as medidas para alcançar o crédito perseguido quando há o esgotamento das diligências possíveis, e que o artigo 139, V, do CPC fornece ao juiz atribuições ativas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Tece longos comentários sobre os benefícios do sistema Sniper e destaca que a ferramenta “torna possível a determinação de pesquisas de bens patrimoniais (veículos, aeronaves, embarcações e outros), ativos financeiros e eventuais movimentações financeiras nas contas da Agravada, podendo ser realizada tanto em pessoa física quanto jurídica, além de ter o intuito de ser a opção mais célere para efetuar um verdadeiro lastreio de bens em nome da Executada a fim de tornar o tramite dos processos mais rápidos.” Pede a concessão de tutela de urgência para que seja realizada pesquisa de bens da parte devedora pelo sistema Sniper. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que sejam deferidas pesquisas de bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 62269246). É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da parte devedora. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens do Agravado pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens da parte agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso só deve se dar a partir da decisão de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do Sniper para atender à finalidade da execução, em situações excepcionais, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra dos sigilos bancário e fiscal, não bastando, pois, pedido genérico. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, por meio da Curadoria Especial, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora